Tribunal: TJES
Processo: 0001460-95.2018.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001460-95.2018.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A e outros

APELADO: FRANCISCO MONTEIRO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL DECORRENTE DE COLISÃO DE TRATOR EM CABOS DE SUSTENTAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia contra sentença da Vara Única de Jaguaré que julgou improcedente o pedido formulado em ação de ressarcimento por danos materiais. A concessionária alegou que, ao manobrar trator agrícola em sua propriedade, o apelado colidiu com os cabos de aço de sustentação de poste de energia elétrica, causando sua queda e interrupção no fornecimento. A autora pleiteou o ressarcimento do valor despendido com o reparo da instalação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o proprietário do imóvel rural é civilmente responsável pelos danos causados à estrutura de fornecimento de energia elétrica em decorrência de operação imprudente de trator agrícola em sua propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da distribuidora por falhas na prestação de serviço decorre da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, mas não afasta a obrigação de terceiros de ressarcir prejuízos causados por conduta culposa.

A análise das provas demonstra que a queda do poste decorreu exclusivamente de culpa do apelado, que manobrou o trator de forma imprudente, colidindo com os cabos de aço de sustentação, apesar de ciente de sua existência.

Inexiste nos autos prova de que o apelado tenha requerido a modificação ou vistoria prévia da instalação, conforme previsão do artigo 110, incisos IV e VII, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, sendo-lhe exigível diligência na condução de maquinário em área com infraestrutura elétrica.

Constatado o nexo de causalidade entre a conduta do proprietário e o dano à rede elétrica, impõe-se a sua responsabilização nos termos do artigo 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O proprietário de imóvel rural responde por danos causados à estrutura elétrica instalada em sua propriedade quando, por imprudência na operação de maquinário agrícola, colide com equipamentos da concessionária.

A ausência de pedido prévio de vistoria ou remoção da estrutura instalada afasta a responsabilidade da distribuidora por eventual inadequação da instalação.

A existência de culpa exclusiva do proprietário afasta a responsabilização da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 4º, 620, 621, I e IV, e 110, IV e VII; Lei nº 1.4905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
0001460-95.2018.8.08.0065

APELANTE: EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADO: FRANCISCO MONTEIRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da
Vara
Única de Jaguaré
, nos autos da ação de ressarcimento de danos por ela ajuizada
,
que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 12240300) sustenta, preliminarmente, a confissão do apelado a respeito da dinâmica do acidente, dada a ausência de impugnação específica, na contestação, dos fatos narrados na peça de ingresso.

No mérito, sustenta a responsabilidade civil do apelado, reiterando as alegações preliminares e apontando, ainda, a conduta culposa daquele ao manobrar o trator e esbarrar na fiação elétrica.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Infere-se que em 20/09/2017 o apelado operava trator em sua propriedade rural, situada em Jaguaré, quando atingiu cabos de aço que sustentavam poste ali instalado, derrubando-o parcialmente e, por conseguinte, interrompendo o fornecimento de energia elétrica.

Cinge-se a controvérsia, portanto, perquirir o responsável pelos danos decorrentes do aludido sinistro, haja vista o despendimento, pela concessionária, do alegado montante de R$ 6.095,99 para o reparo das instalações.

Acerca do tema, o artigo 4º,
caput
, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 prevê que “
A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos
”.

Ela

responde, por conseguinte, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora,
exceto se
demonstrada
a inexistência de nexo causal
ou

se

o dano
houver
sido ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora
, conforme artigos 620 e 621, incisos I e IV, do mencionado diploma.

Na hipótese, o particular aduz que, quando fora instalado, o mencionado poste sustentava transformador monofásico de 15 Kva, sendo posteriormente substituído pela empresa por um trifásico de 45 Kva.

Alega, então, que o poste também deveria ter sido trocado por outro de maior espessura, capaz de suportar o peso do novo equipamento, tendo a concessionária, contudo, se limitado a instalar os cabos de aço que deram azo ao sinistro.

Ocorre que, após detidamente compulsar os autos, vislumbrei que a queda do poste não foi ocasionada por qualquer falha estrutural ou por omissão da concessionária em seu dever de manutenção e conservação da rede elétrica.

Na realidade, decorrera única e exclusivamente por culpa do recorrido que, apesar de ciente dos cabos de sustentação instalados em sua propriedade, ao arar a terra com máquina agrícola de largura superior a do próprio trator, descuidou-se e provocou a colisão em comento.

Assim, porquanto configurada a existência de nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano suportado pela concessionária, mister a reforma da sentença objurgada, com fundamento nos artigos 186
1
e 927
2
do Código Civil.

Ademais,
ad argumentandum tantum
, registro que o artigo 110, incisos IV e VII, da prefalada Resolução
3
, prevê que cabe ao consumidor
solicitar
e custear, caso assim deseje, eventual obra de instalação ou remoção de poste ou de mudança de nível de tensão.

Ora, inexistindo nos autos prova de que o recorrido tenha reclamado, previamente, a remoção do bem ou vistoria no local para constatação de eventual inobservância de normas técnicas, caberia a ele operar o maquinário com cuidado e em atendimento às normas ambientais, tal como sustentado pela concessionária, o que efetivamente não ocorreu.

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, assim, julgar procedente o pedido autoral, condenando o apelado a ressarcir à concessionária o valor despendido para o reparo da instalação elétrica situada na propriedade particular, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros moratórios conforme a Lei nº 14.905/2024, a ser apurado em sede de liquidação.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, a fim de que aquele também arque com as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, dada a baixa complexidade da matéria discutida e a desnecessidade de ampla produção probatória.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

3
Art. 110. O consumidor, demais usuários e outros interessados, incluindo a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das seguintes obras realizadas a seu pedido:

[...]

IV - deslocamento ou remoção de poste e rede, observado o §3º;

[...]

VII - mudança do nível de tensão ou da localização do ponto de conexão sem que haja aumento da demanda contratada; e

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)